Tribunal: TJSP
Processo: 2244630-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão agravada revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, ante notícia da recuperação judicial da ré – Irresignação da instituição financeira autora – Inadmissibilidade - O processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações propostas pelos credores pelo prazo de 180 dias,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão agravada revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, ante notícia da recuperação judicial da ré – Irresignação da instituição financeira autora – Inadmissibilidade - O processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações propostas pelos credores pelo prazo de 180 dias, incluindo as ações de busca e apreensão propostas pelo credor-fiduciante que tenham por objeto bem de capital essencial à atividade da empresa-Ré – Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/05 – In casu, o prazo foi prorrogado pelo Juízo da recuperação - Quando da revogação da liminar de busca e apreensão, o prazo de suspensão de cento e oitenta dias não havia findado. Logo, a decisão de primeiro grau, deve ser mantida, posto que em consonância com normativos aplicáveis à espécie. Outrossim, não há como afirmar categoricamente que o bem objeto da garantia (caminhão de carga) não seja essencial às atividades da ré, que lida com preparação de concreto e argamassa para construção civil. Pelo contrário, a presunção que se impõe é a de que o veículo é, sim, essencial às atividades da ré. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2244630-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravado S.M.X SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 2/7
COMARCA: Avaré – 1a Vara Cível
AGTE.: Banco Volkswagen S/A
AGDA.: SMX Serviços de Concretagem Ltda. (Em Recuperação
Judicial)
JUIZ: Diogo da Silva Castro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9129
EMENTA: Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Ação
de busca e apreensão. Decisão agravada revogou a liminar de
busca e apreensão anteriormente concedida, ante notícia da
recuperação judicial da ré
Irresignação da instituição
financeira autora Inadmissibilidade - O processamento da
recuperação judicial suspende o curso de todas as ações
propostas pelos credores pelo prazo de 180 dias, incluindo as
ações de busca e apreensão propostas pelo credor-fiduciante
que tenham por objeto bem de capital essencial à atividade da
empresa-Ré Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, §3o, da Lei no
11.101/05 In casu, o prazo foi prorrogado pelo Juízo da
recuperação - Quando da revogação da liminar de busca e
apreensão, o prazo de suspensão de cento e oitenta dias não
havia findado. Logo, a decisão de primeiro grau, deve ser
mantida, posto que em consonância com normativos aplicáveis
à espécie. Outrossim, não há como afirmar categoricamente
que o bem objeto da garantia (caminhão de carga) não seja
essencial às atividades da ré, que lida com preparação de
concreto e argamassa para construção civil. Pelo contrário, a
presunção que se impõe é a de que o veículo é, sim, essencial
às atividades da ré. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de bem móvel,
lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária, ajuizada em face de SMX
Serviços de Concretagem Ltda. (Em Recuperação Judicial) que revogou a liminar
anteriormente deferida.
A propósito, veja-se fls. 100/102, autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 3/7
Assevera o agravante, em síntese, que a agravada pagou apenas 07 das 56
parcelas devidas por força do contrato celebrado, “incorrendo em mora, a partir do
vencimento de tais encargos, nos termos do artigo 2o., do Decreto-Lei no. 911/69” (sic
fls. 03).
Pontua, outrossim, que todos os requisitos para ajuizamento da ação de
busca e apreensão e concessão da medida liminar, foram observados, quais sejam, a
mora do devedor e sua posterior notificação extrajudicial para pagamento do débito(fl.
03).
Alega que a recuperação judicial da agravada não impede a busca e
apreensão do bem, ex vi do que dispõe o art. 6o. A, da Lei no. 11.101/2005, incluído
pela Lei no. 13.043/14 (fl. 05).
Assevera que no período de suspensão da recuperação o réu deve ficar como
depositário do bem (fl. 05).
Acrescenta, no mais, que não tendo havido a apreensão do bem, não há que
se falar em restituição do veículo ou multa diária (fl. 06).
Pretende, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
seu provimento para reforma da r. decisão agravada.
Recurso tempestivo e preparado (fl.17/18).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 20/24).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 26.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls.29/40, pelo
desprovimento do recurso.
Manifestação da D. Procuradoria de Justiça a fls. 47/49, também opinando
pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Com a máxima vênia, o inconformismo não prospera.
Com efeito, cuida-se de ação de busca e apreensão de bem móvel gravado
com alienação fiduciária, ajuizada pelo ora agravante, em face da empresa agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 4/7
Após emenda da inicial, a liminar de busca e apreensão foi deferida, como
se vê às fls.49/50, dos autos de origem.
Contudo, após manifestação da ré nos autos, informando o trâmite de sua
recuperação judicial, o d. juízo a quo revogou a liminar, nos seguintes termos:
"Vistos.
Fls. 51/58 e 70/81 - Trata-se de pedidos formulados pela Ré SMX
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - Em Recuperação judicial - para a revogação
da liminar proferida às fls. 49/50, a qual determinou a apreensão do veículo
MAN/CHASSI VW 26.280 C MOTOR, espécie AUTO, placa GLK 7344, chassi
953658268JR802400, Renavam 1134501908, fabricado em 2017, modelo 2018. Alega
que está em recuperação judicial cujo processo tramita pela Segunda Vara Cível local
e invoca in casu a aplicação do disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005.
De fato, conforme se verifica da cópia das decisões proferidas nos autos da
Recuperação, o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 encontra-se
fluindo, o que impossibilita a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial, a teor do disposto no artigo 49, § 3o da
Lei de Falências.
Em se tratando de empresa cuja atividade principal é a preparação de
massa de concreto e argamassa para construção civil, por óbvio, o caminhão de carga,
objeto da lide, constitui bem indispensável à continuidade da empresa.
Nesse sentido: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO -
POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda não decorrido o prazo de 180
dias do deferimento da recuperação judicial da empresa ré, impossível a concessão e
cumprimento da liminar pretendida nesta ação. A decisão proferida nos autos da
recuperação judicial que determinou a suspensão atinge esta ação de busca e
apreensão, conforme disposto na Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o, e art. 6o, § 4o." (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2169581-23.2016.8.26.0000; órgão julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des.: Paulo Ayrosa; julgado em 20 de setembro de 2016).
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO
POR
180
DIAS
CONTADOS
DO
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE
CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE
EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, §
3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005.
Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de
processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de
180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 5/7
Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2164525-77.2014.8.26.0000; órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.: Gilberto Leme; julgado em 24 de
novembro de 2014).
Ademais, foi dada a oportunidade de a parte Autora se manifestar sobre o
pedido de revogação, ocasião em que não impugnou a alegação de essencialidade do
bem (fls. 67).
Diante disso, revogo a liminar concedida para determinar que o bem
descrito na inicial permaneça no estabelecimento empresarial até o término do prazo
da recuperação.
Recolha-se o mandado expedido, ou, alternativamente, caso já apreendido
o bem, DETERMINO sua devolução, ficando o autor intimado a providenciar a
devolução do bem apreendido, no prazo de 48 horas, a contar da intimação pela
imprensa oficial, sob pena de multa diária, ora estipulada no valor de R$500,00 e que
poderá ser majorada ou limitada nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, conforme a
conduta do litigante.
Por ocasião da entrega, que deverá se efetivar no fórum local, na presença
de oficial de justiça plantonista, constate-se o estado do bem. Int." (fls. 100/102, autos
de origem).
Essa a razão da insurgência.
Pois bem.
Dispõe o artigo 6o, caput, e §4o da Lei no 11.101/2005:
“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o
decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento judicial”.
O §3o do artigo 49 de referido diploma legal, veda “durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
(g.n.).
Isso assentado, forçoso concluir que enquanto perdurar o prazo a que alude
art. 6o, § 4o, vigora a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, ambos da Lei no
11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 6/7
In casu, verifica-se, nos autos da recuperação judicial (processo no
1005683-49.2018.8.26.0073), que em dezembro de 2018, foi determinada a suspensão
de todas as ações ou execuções contra os devedores, nos termos dos artigos 6o e 52, III,
da Lei 11.101/2005 (fls. 201/204, dos autos da recuperação judicial).
E ainda, a fls. 1794/1796 daqueles autos, por força de decisão proferida em
18/06/2019, o prazo foi prorrogado.
Ora, quando da revogação da liminar de busca e apreensão, em 30/10/2019
(fls. 100/102, autos de origem), o prazo de suspensão de cento e oitenta dias não havia
findado.
Logo, a decisão de primeiro grau, deve ser mantida, posto que em
consonância com normativos aplicáveis à espécie.
No mais, não há como afirmar categoricamente que o bem objeto da
garantia (caminhão de carga) não seja essencial às atividades da ré, que lida com
preparação de concreto e argamassa para construção civil.
Pelo contrário, a presunção que se impõe é a de que o veículo é sim,
essencial às atividades da ré.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Motoniveladora -
Alienação fiduciária - Ré em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de retomada do andamento da ação para a busca e apreensão
do bem - Agravo interposto pelo autor - Retirada de bem móvel do estabelecimento da
devedora em recuperação judicial - Vedação legal limitada ao prazo de 180 dias
previsto na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05 - Decurso do prazo
legal que afasta a existência de impedimento ao cumprimento da medida liminar -
Agravo provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2259859-65.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020).
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AGRAVANTE/Ré EM STATUS DE recuperação judicial. O processamento da
recuperação judicial suspende o curso de todas as ações propostas pelos credores pelo
prazo improrrogável de 180 dias, incluindo as ações de busca e apreensão propostas
pelo credor-fiduciante que tenham por objeto bem de capital essencial à atividade da
empresa-Ré inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/05 - precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244630-65.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No - 7/7
deste E. Tribunal manutenção da r. decisão interlocutória agravada. RECURSO DA
AUTORA
NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169572-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento:
22/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).
“Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Busca e apreensão
de bem móvel. Devedora em recuperação judicial. Ajuizamento de ação de busca e
apreensão e concessão de liminar. Processamento de pedido de recuperação judicial
formulado pela devedora fiduciante. Período de suspensão legal prorrogado por mais
60 dias. Impedimento da retirada do estabelecimento do devedor de bens essenciais à
sua atividade empresarial que decorre da Lei de Falências (art. 49, § 3o).
Essencialidade presumida, pois o caminhão se mostra útil à atividade de transporte
rodoviário de cargas desempenhada pela devedora. A credora fiduciária, contudo,
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Necessidade de escoamento do
prazo de suspensão adicional e que não restou alterado no processo de recuperação
judicial. Recurso provido em parte. A manutenção de bens essenciais na posse da
empresa recuperanda decorre da própria Lei de Falência ("opes legis"). A recuperanda
exerce atividade de transporte rodoviário de cargas, sendo possível, portanto, concluir,
ainda que por meio de análise perfunctória, que o bem financiado mostra-se essencial
à sua finalidade empresarial e que a retirada acarretaria ainda mais dificuldades na
superação da fase de crise, sendo este o verdadeiro objetivo a ser alcançado pela
recuperação judicial. De toda forma, dada a natureza do crédito do banco, que não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, dever-se-á aguardar prazo de
prorrogação feita por ordem judicial no processo de recuperação (arts. 6.o, § 4.o, e 49,
§ 3.o, da Lei 11.101/05), após o que possível execução da liminar depois do prazo de
suspensão” (TJSP; Agravo de Instrumento 2104240-50.2016.8.26.0000; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente
Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 29/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016)
(g.n.).
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator